Tribunal: TJES
Processo: 5001911-54.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001911-54.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA BARBA NEVES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIVO. PLANO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5001911-54.2023.8.08.0002

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: MARIA BARBA NEVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (Id 10663211).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a recorrida solicitou a troca de plano para o “vivo selfie globo play” o que justifica o aumento da cobrança;
b)
que a parte contratou e utilizou do serviço;
c)
que em 16/10/2023 a parte retornou ao seu plano de vivo controle 4GB;
d)
que não foi comprovado o nexo causal;
e)
que não há danos morais a serem indenizados e, caso seja mantida a condenação, que o valor deve ser minorado.

O cerne do presente recurso prende-se a apurar a existência na falha de prestação de serviços capazes de gerar indenização por danos morais e materiais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Dessa forma, por ostentar a ré a qualidade de responsável pelos sistemas de operação de telefonia e, assim o sendo, com acesso aos documentos e gravações pertinentes a contratação e a cobrança, é seu dever comprovar tais fatos para se desincumbir de sua obrigação de demonstrar que as alegações da autora não são dotadas de razão.

Contudo, sob o crivo da inversão do ônus probatório, entendo que a requerida em nenhum momento logrou êxito em carrear aos autos documentos contundentes para atestar que a relação jurídica entre as partes foi alterada por solicitação expressa da autora, apresentando, por exemplo, contrato formulado entre as partes, uma gravação telefônica ou um simples termo de requisição.

Precisamente, a requerida apenas informou que a autora, em 05.04.2023, “solicitou a troca de planos, passando a contratar o plano Vivo Selfie Globoplay 30GB no valor de R$ 142,00” (sic), informação essa que, ao seu entender, é corroborada com o espelho do que alega ser a 2ª via da fatura de Abril/2023, lançada no bojo da contestação (f. 06), e de onde se infere o destaque do seguinte aviso:

“Você contratou o(s) serviço/produto(s) Bônus Voz Controle em 16/03/23, Bônus Conta Digital 3GB em 05/04/23, Vivo Pos Servico Digital II em 05/04/23, Vivo Selfie Globoplay 30GB em 05/04/23.” (sic)

Concessa vênia, tal documento, quando muito, possui caráter acessório, já que traz consigo apenas a informação de aplicação do serviço, não servindo, ao meu sentir, para atestar o efetivo pedido de mudança do serviço original para o Vivo Selfie Globoplay 30gb, tampouco traz a informação de como foi realizada essa solicitação e, portanto, por si, torna-se imprestável para fins de comprovação da contratação do plano sob questionamento.

Dessa forma, dado contexto da demanda, tratava-se de simples prova documental e, que, acaso sua versão defensiva merecesse realmente prosperar, seria de fácil alcance da Telefônica Brasil S/A.

Desta feita, inexistindo qualquer prova de que a requerente tenha de fato realizado a contratação da prestação de serviços telefônicos Vivo Selfie Globoplay 30gb, é de se declarar a nulidade das cobranças pelo referido serviço.

Em relação aos danos morais, é evidente a frustração da requerente ao contratar um pacote de serviços, e verificar que está sendo cobrada além do combinado, por algo que não contratou, tendo que reclamar com a empresa ré, sendo obrigada a despender seu tempo útil, caracterizando desvio produtivo, afastando-a da sua atividade diária, o que culminou com o ajuizamento desta ação judicial.

Foi o comportamento desidioso da ré que impossibilitou a autora de pagar mensalmente apenas o que contratou, tendo que pagar um valor indevido para não ver seu nome lançado nos cadastros de inadimplentes. Não se trata, portanto, de mero aborrecimento do dia-a-dia, mas de cobrança indevida e ilícita, além do descaso da ré no trato do problema a que deu causa, sendo devida a indenização por danos morais.

No mais, a quantificação da compensação pelo dano moral é relegada ao prudente arbítrio do julgador, devendo levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de conforto para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.

O caráter pedagógico e educativo da penalização do ofensor é de suma importância e deve ser ponderado quando da valoração do dano moral, sendo a quantia indicada na inicial meramente sugestiva.

Atenta aos parâmetros acima traçados, entendo como adequada a condenação da ré ao pagamento à autora de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos da Súmula n.º 362, do c. STJ, posto que adequado às balizas que devem ser obedecidas em sua determinação.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Sobre o tema, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que é pressuposto da repetição do indébito (parágrafo único do art. 42, do CDC) a prévia demonstração, pelo requerente, da má-fé na cobrança de valores (Recurso Especial n.º 1626275/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04.12.2018), e, ainda, que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n.º 1.413.542/RS, Corte Especial, julgado em 21.10.2020).

Com efeito, tenho que a abusividade da cobrança realizada pela operadora de telefonia – em completa desconformidade com o que havia sido pactuado entre partes no momento da negociação – enseja situação que é suficiente para a aplicação do mencionado diploma legal.

Em verdade, a conduta da ré não deve ser enquadrada como um mero erro justificável, pois é nítida a imprudência e o descuido com que agiu, seja ao realizar a cobrança do novo plano em detrimento dos valores originalmente pactuados e, ainda, ao se esquivar de atestar a contratação do plano Vivo Selfie Globoplay 30gb.

Contudo, por ser inequívoca a informação de que a autora tenha utilizado os serviços normalmente durante todo período, entendo ser razoável o desconto do quantum das parcelas da obrigação originária, isto é R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) de cada parcela comprovadamente quitada junto ao doc. ID n.º 34310138, sendo elas: (i) Junho à f. 01: R$ 142,00; (ii) Julho à f. 04: R$ 142,00; (iii) Agosto à f. 02: R$ 142,00; (iv) Setembro à f. 05: R$ 142,00; e (v) Outubro à f. 03: 144,95.

Assim, tenho como devido o importe simples de R$ 417,95 (quatrocentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos), que deverá ser restituído em dobro.

Não obstante, em que pese a autora informe em sua exordial que as cobranças indevidas tenham se estendido até o mês de Novembro/2023, não verifico informações que atestem essa informação, e por isso, na forma do art. 373, I, do CPC, afasto a alegada sexta fatura.

Nesses termos, dou por despiciendas, pois supérfluas, outras tantas considerações.

(grifos meus)

Como bem afirmado em sentença, inexiste comprovação nos autos da efetiva comprovação seja ela por meio de ligação ou por contrato assinado pela parte, de modo que a informação constante na fatura de que a parte teria contratado o plano é insuficiente para comprovar a celebração do negócio jurídico.

Cabe destacar que o documento de Id 10663196 que comprova a relação de chamadas originadas e recebidas da recorrida não comprova a utilização dos serviços do plano vivo selfie globo play, pois os serviços de ligação ali comprovados já eram contemplados no plano anterior da autora, pelo qual não se pode afirmar a existência de anuência com a contratação.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a recorrida sendo pessoa iletrada, teve um contrato incluído em seu plano e foi cobrada por meses por algo por ela não contratado tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos dos arts. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)